Tribunal: TJBA
Processo: 8075541-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075541-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEITON SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADO: JEOVA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. IMPOSIÇÃO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. ART. 290 DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que retificou, de ofício, o valor da causa em ação possessória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e determinou o recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a retificação, de ofício, do valor da causa pelo juízo, com base no benefício patrimonial pretendido, em ação possessória, e a consequente exigência de recolhimento das custas complementares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecer que não existe critério específico previsto em lei para fixação do valor da causa em ações possessórias.

4. Assim sendo, reconhece-se que o valor da causa nessa espécie de demanda deve corresponder ao benefício patrimonial perseguido, ainda que não haja proveito econômico imediato.

5. E a retificação de ofício do valor da causa é admitida quando constatado que o valor atribuído não reflete o conteúdo econômico da demanda.

6. Nesse cenário, o juízo de origem adotou critério razoável e já validado por diversos tribunais, ao estimar o valor do benefício patrimonial com base no aluguel mensal presumido do imóvel (0,5% do valor venal), multiplicado por 12 meses.

7. A decisão impugnada não considerou o valor venal do imóvel como parâmetro absoluto, mas apenas como base para estimar o proveito econômico com a reintegração da posse, em consonância com precedentes do STJ e de tribunais estaduais.

8. A determinação de recolhimento das custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), encontra respaldo legal e visa à regularização da marcha processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da causa em ação possessória deve refletir o benefício patrimonial pretendido, ainda que não se trate de valor venal do imóvel.

2. É legítima a retificação, de ofício, do valor da causa pelo juízo quando constatada sua inadequação ao conteúdo econômico da demanda.

3. A exigência de recolhimento de custas complementares, nos termos do art. 290 do CPC, é medida válida para assegurar a regularidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2132631/MS, Quarta Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1846571/MT, Quarta Turma, j. 28.11.2022; TJBA, AgInt nº 8020726-72.2022.8.05.0000, j. 02.08.2022; TJSP, AI nº 2087751-88.2023.8.26.0000, j. 13.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8075541-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
CLEITON SANTOS BRITO

e
JEOVA FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONH
ECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA